Tribunal: CARF
Processo: 11634.720174/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720174/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.078 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
PAULO WALMOR KUMMEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA
DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo
independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do
sigilo bancário.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
INTIMAÇÃO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a intimação para comprovar a
origem dos depósitos bancários deve ser dirigida ao titular da conta.
Em caso de falecimento do titular no curso do procedimento fiscal, não é
válida a intimação dirigida ao espólio para fins de comprovar a origem dos
depósitos bancários em relação aos quais tal comprovação não foi exigida
quando o contribuinte ainda estava vivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720174/2012-02
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.078 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720174/2012-02

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa aos anos-calendário de 2008 e 2009, exercícios de 2009 e 2010, apurada em decorrência
de omissão de rendimentos tributáveis. Conforme Descrição dos Fatos constante do Auto de
Infração (fls. 275), o lançamento foi motivado em razão de Omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, (fls. 329 a xx),
2. O procedimento fiscal originou-se do Termo de Início de Ação Fiscal de 30/08/2011,
por meio do qual foi exigido do contribuinte a apresentação dos extratos de todas as
contas e aplicações financeiras movimentadas nos anos de 2008 e 2009.
3. Em 23/09/2011, o contribuinte apresentou a documentação exigida, exceto os extratos
das contas-correntes mantidas junto ao Banco do Brasil.
4. Em 26/09/2011, o contribuinte foi intimado a apresentar o extrato total da conta-
corrente no 27.045-8 do Banco do Brasil, que mantém junto a outros seis titulares (Ivone
Becker Bonato Kummel, Jane Kummel Lhamas Ferreira, Heloísa Bonato Kummel
Donadon, Roberto Bonato Kummel, João Paulo Kummel Anção e Sergio Bonato
Kummel) referente ao período fiscalizado.
5. Seguiu-se à negativa tácita do contribuinte, a emissão de Requisição de
Movimentações Financeiras (RMF).
O contribuinte faleceu em 21/12/2011. Prossegue o relatório:
6. Com base nos documentos encaminhados pelo Banco do Brasil, procedeu-se a
intimação ao contribuinte em 29/12/2011, para que ele justificasse a origem de parte da
movimentação financeira da conta-corrente no 27.045-8 do Banco do Brasil nos anos de
2008 e 2009.
7. Como restaram depósitos cuja origem não foi comprovada, em 03/02/2012, o espólio
do contribuinte foi intimado a comprová-la.
8. Em 06/03/2012, a intimação foi parcialmente atendida. O contribuinte informou que:
Na referida conta-corrente são realizados depósitos unicamente provenientes da
produção rural bem como empréstimos contraídos junto ao Moinho Arapongas S/A e
instituições financeiras, empréstimos estes destinados ao pagamento de fornecedores de
insumos usados na agricultura, demais insumos e bens de capital utilizados na
exploração da atividade rural;
Os rendimentos relativos à movimentação financeira na mencionada conta-corrente
foram oferecidos à tributação, como receita da atividade rural, à razão de 1/7 e;
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.078 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720174/2012-02

Em relação à conta-corrente movimentada pelo condomínio rural, na qual Sr. Sérgio
Bonato Kummel consta como primeiro titular e os demais condôminos como segundo
titulares, informo que não possuo os referidos extratos.
9. De acordo com informações prestadas pelo Sr. Sérgio, o mesmo possui uma conta-
corrente conjunta no Banco do Brasil com sete titulares, entre eles, o contribuinte. Nessa
conta-corrente, conforme informações contidas nos sistemas deste órgão, foi
movimentado um montante de aproximadamente R$ 13.000.000,00 e R$ 14.000.000,00,
nos anos-calendário de 2008 e 2009, respectivamente.
10. Segundo a autoridade fiscal, os demais condôminos foram, também, intimados.
11. Como o espólio do contribuinte não comprovou as origens de parte dos
depósitos/créditos e, embora a procuradora do espólio tenha informado que na conta-
corrente em questão são depositados valores da comercialização da produção
agropecuária, tal comprovação não o foi por meio de documentos usualmente utilizados
na atividade rural, esses valores foram considerados como rendimentos omitidos com
fulcro no art. 42 da Lei no 9.430/96.
12. A tributação de tais valores considerou tratar-se de conta conjunta, ocorrendo a
imputação a cada titular mediante a divisão do total dos rendimentos pelos sete titulares.
13. A multa de 10% foi aplicada com base na alínea “b” do inciso I do art. 964 do
Decreto no 3.000/99 (RIR):
Em sua impugnação o contribuinte (espólio) alega, em síntese:
1 – referindo-se à Requisição sobre Movimentação Financeira (RMF), que não
causou nenhum embaraço à fiscalização, pois forneceu toda a documentação que estava em seu
poder, de forma que houve quebra do sigilo bancário em desatendimento à exigências da LC
105/2001, pois a fiscalização partiu de meros indícios, sem demonstrar a efetiva necessidade de
tal medida extrema, portanto o ato praticado carece de motivação, de forma que o lançamento é
nulo;
2 – que a movimentação financeira na conta corrente n° 27.045-8, Agência 0359-X,
em montante superior ao valor informado nas declarações de rendimentos relativas aos anos-
calendários 2008 e 2009 era originária de receita de atividade rural explorada em condomínio pelos
condôminos Paulo Walmor Kummel (que administrava o condomínio de forma única e exclusiva,
embora, devido a idade avançada do contribuinte,Sergio Bonato Kummel seja o primeiro titular da
conta) Ivone Becker Bonato Kummel, Jane Kummel Lhamas Ferreira, Heloísa Bonato Kummel
Donadon, Roberto Bonato Kummel, João Paulo Kummel Anção E Sergio Bonato Kummel,
decorrentes de empréstimos para custeio da atividade rural, de empréstimos obtidos perante empresas
familiares para cobertura de despesas em períodos que não havia comercialização de produtos, de
financiamentos públicos e ainda empréstimos de cada um dos condôminos para o condomínio;
logo, tratando-se de rendimentos da atividade rural, qualquer omissão, ainda que meramente
presuntiva, há de ser tributada nos termos da Lei n° 8.023/90; que a própria Lei n° 7.713/88, art.
49, exclui os rendimentos da atividade agrícola e pastoril, já que serão tributados na forma da
legislação específica.
3 – que meras movimentações bancárias não são hábeis a ensejar a presunção de
omissão de rendimentos;
4 - que a quebra do sigilo bancário se deu num cenário de desrespeito à lei; traz à
tona a teoria dos frutos da árvore envenenada, proclamando a ilegalidade por contaminação de todas
as provas que se seguiram;
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.078 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720174/2012-02

5 – que, embora a representante do espólio lograsse localizar alguns documentos e
informações que foram prontamente disponibilizados à fiscalização para comprovar parcialmente a
origem de alguns dos depósitos/créditos da conta fiscalizada, somente o contribuinte, que faleceu em
21/12/2011 poderia prestar integralmente as informações solicitadas pela autoridade fiscal, pois o art.
42 da Lei n° 9.430, de 1996, ao designar qual pessoa física ou jurídica deve ser intimada a comprovar
a origem dos recursos depositados em conta de depósito ou investimento, utilizou a palavra "titular"
e não "contribuinte", "sujeito passivo" ou "responsável" ou alguma outra expressão do gênero e o
espólio não se confunde como de cujus não podendo lhe ser imputada a obrigação de comprovar
depósitos feitos à época em que o contribuinte, titular da conta-corrente, era vivo.
6 - Relativamente aos empréstimos contraídos junto a bancos e ao Moinho Arapongas
S/A, alega que os condôminos possuem os contratos e os comprovantes das operações;
Requer o reconhecimento da inconstitucionalidade e nulidade do lançamento, a
ilegalidade da quebra do sigilo bancário, a aplicação da fruit of the poisonous tree; e caso não sejam
procedentes os argumentos anteriores, que se proceda à tributação com base na legislação para a
atividade rural.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba, por unanimidade votos,
julgou a impugnação improcedente, sob os argumentos que estão resumidos na ementa constante do
Acórdão 06-54147 – 6a Turma da DRJ/CTA (fls. 328):
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. ADMISSIBILIDADE PELO FISCO.
A Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, atribuiu a prerrogativa de a
Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a quebra do sigilo bancário do
contribuinte, devendo, entretanto, ser observados os requisitos contidos no Decreto no
3.724/2001.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento.
RESPONSABILIDADE. ESPÓLIO.
O espólio é responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.
ALEGAÇÕES. PROVAS. EFICÁCIA.
As alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o meio
pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO.
Para beneficiar-se da tributação mais benigna a que estão sujeitas as receitas da
atividade rural, o contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e despesas
escrituradas no Livro Caixa, com documentação hábil e idônea; sendo que o
arbitramento da base de cálculo à razão de 20% da receita bruta, só se aplica às receitas
devidamente comprovadas e não escrituradas.
Recurso Voluntário
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.078 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720174/2012-02

Cientificado da decisão de piso em 29/3/2016 (fls. 352), o espólio do contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 28/4/2016 (fls. 357 e ss), no qual repisa as mesmas
teses de defesa já submetidas à apreciação da primeira instância julgadora, ou seja,
1 – DO SIGILO BANCÁRIO – nulidade do lançamento pois houve quebra do
sigilo bancário sem intervenção da autoridade judiciária e fora das hipóteses legalmente
previstas, pois não houve nenhum embaraço à fiscalização, por isso sem motivação o ato
praticado (RMF), que se baseou apenas em indícios, sem demonstrar subsunção do caso concreto
às hipóteses previstas na lei para que fosse possível a quebra do sigilo bancário; nos dizeres do
contribuinte:
Deste modo, há de se considerar NULA, ILEGAL e INCONSTITUCIONAL a quebre do
sigilo bancário do Contribuinte tal como efetuada pela autoridade fiscal e que
indevidamente restou mantida pelo acórdão recorrido, na media em que a Requisição de
Movimentações Financeiras, a que se refere o art. 4o, § 7o, do Decreto no 3.724/2001, foi
expedida sem autorização judicial, bem como apresentou fundamentação/motivação
suficiente, por não demonstrar a necessidade, utilidade e adequação da medida extrema
que importa em violação a direto Constitucionalmente assegurado e, sobretudo, por não
se amoldar as hipóteses previstas no art. 33 da Lei 9.430/96, especialmente por não estar
caracterizado qualquer ‘embaraço à fiscalização”, já que não houve negativa em prestar
informações, tanto pelo Contribuinte quando pelo representante de seu espólio, mas sim
ampla colaboração.
2 – INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS -
nulidade do lançamento tanto por não haver autorização judicial para quebra do sigilo bancário,
quanto pela ausência de motivação, necessidade, utilidade, adequação, causa provável e base
jurídica idônea, pois o lançamento se deu em desacordo com as hipóteses legalmente previstas;
3 – DO FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE – somente após a morte do
contribuinte em 21/12/2011 é que o espólio foi intimado a comprovar a origem dos recursos
depositados/creditados na referida conta-corrente em desconformidade com o art. 42 da Lei no
9.430, de 1996; que o espólio não se confunde com o de cujos e portanto não há como exigir
comprovação dos valores depositados nas contas do de cujus em período anterior à morte deste;
cita jurisprudência deste Conselho;
4 – DA NÃO TRIBUTAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS ENTRE CONTAS
CORRENTES DO(S) MESMO(S) TITULAR (ES) – embora a conta tivesse como primeiro
titular Sérgio Bonato Kummel, a administração do condomínio e toda a movimentação financeira
para exploração da atividade rural e demais negócios da família era de Paulo Walmor Kummel;
que os condôminos se valiam de empréstimos para custeio da atividade rural, em relação a alguns
dos quais possui contratos e comprovante, e que em alguns casos os empréstimos obtidos perante
empresas familiares para cobertura de despesas em períodos que não havia comercialização de
produtos, de forma que se tratava de transferências entre contas que não podem ser tributadas, e no
lançamento não foi considerada a documentação comprobatória dessas afirmações, concluindo que o
lançamento é nulo porque não demonstrou o montante correto do imposto supostamente devido pelo
contribuinte; que se a autoridade lançamento entendeu haver ausência probatória, deveria ter
convertido o julgamento em diligência antes proferir decisão;
5- DA NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS: ATIVIDADE RURAL –
sendo os rendimentos provenientes da atividade agrícola e pastoril, devem ser tributados na
forma da legislação específica. Nesse sentido, afirma que apesar de não juntar nota fiscal de
produtor, nota fiscal de entrada e demais documentos, no caso concreto apresentou comprovação
por outros meios, o que seria também admissível, pois declarou rendimentos provenientes da
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.078 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720174/2012-02

atividade rural, o que demonstra que os valores tidos por omitidos são provenientes única e
exclusivamente da atividade rural; de outra forma, a autoridade não demonstra que os depósitos
tem origem diversa, de forma que qualquer omissão deve ser tributada nos termos da Lei 8.023,
de 1990, devendo os autos serem remetidos para revisão do lançamento.
6 – DOS PEDIDOS – Pede que o lançamento seja julgado nulo i) pelos motivos
acima expostos; ii) que reconhecimento e aplicação da metáfora dos frutos da árvore envenenada
por obtenção de dados de forma ilícita; iii) pela morte do contribuinte durante o curso do
procedimento fiscal; iv) por erro na determinação da base de cálculo do tributo; v)
alternativamente, requer a improcedência do lançamento por dever ser observada a opção de
tributação dos rendimentos da atividade rural exercida pelo contribuinte pela entrega da DIRPF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Trata-se de Auto de infração lavrado com base movimentação financeira, a partir
da qual apurou-se a omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de
depósito, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, já na vigência do artigo 42, da Lei 9.430, de 1996, que estabeleceu
presunção de omissão de rendimentos no caso de depósitos em conta bancária cuja origem não é
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Conforme previsto na lei, uma vez intimado o contribuinte a comprovar a origem
de depósitos efetuados em sua conta corrente, não o fazendo com documentos hábeis e idôneos,
os mesmos serão considerados receitas omitidas.
Isso posto, passo a apreciar as razões recursais.
1 – DO SIGILO BANCÁRIO
Neste Capítulo entende o recorrente que o lançamento é nulo pois houve quebra
do sigilo bancário sem intervenção da autoridade judiciária e fora das hipóteses legalmente
previstas, pois não houve nenhum embaraço à fiscalização, por isso sem motivação o ato
praticado (Requisição de Movimentação Financeira - RMF), que se baseou apenas em indícios,
sem demonstrar subsunção do caso concreto às hipóteses previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de
1996, a lei para que fosse possível a quebra do sigilo bancário, pois não houve embaraço à
fiscalização, mas sim ampla colaboração.
Sem razão o contribuinte neste Capítulo.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.078 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720174/2012-02

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da RMF uma vez que esta não se
enquadraria nas hipóteses do art. 33 da Lei no 9.430, de 1966, cito o trecho da Intimação Fiscal de fls.
5/6:
De acordo com informações presadas pelo Sr. Sérgio Kummel, o mesmo possui uma
conta-corrente conjunta com o contribuinte no Banco do Brasil S/A ... Ou seja, o Termo
de Início foi parcialmente atendido. Diante disso, apresentar extrato total...
Observação 1: Considerando que as informações contidas nos referidos extratos são
indispensáveis no prosseguimento da presente ação fiscal e, caso o contribuinte não os
apresente, poderá caracterizar embaraço à fiscalização nos termo do artigo 33 da Lei no
9.430/96 combinado com o artigo 3o do Decreto no 3.724/2001; e o smesmo serão
requisitados por este Órgão à instituição financeira..
Já no Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal são narrados os
seguintes fatos (fls. 357/358):
Em 23/09/2001, o contribuinte apresentou a documentação solicitada, com exceção dos
extratos das contas-correntes movimentadas no Banco do Brasil S/A.
Em 26/09/2001, o contribuinte foi intimado a apresentar o extrato total da conta-
corrente no 27.045-8 do Banco do Brasil S/A – Ag. 0359-X, no período de 01/01/2008 a
31/12/2009.
O contribuinte não atendeu a intimação. Em 07/10/2011, justificou-se pela não
apresentação dos extratos solicitados.
Em face na não apresentação dos extratos bancário pelo contribuinte e com base na Lei
Complementar no 105/2001, em 19/10/2011, elaboramos Solicitação de Emissão de
Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira – RMF...
Os documentos solicitados foram encaminhados pelo Banco do Brasil S/A.
Com base nos extratos encaminhados pelo Banco do Brasil S/A, em 29/12/2011 o
contribuinte foi intimado a comprovar, mediante apresentação de documentos hábeis, a
origem dos recurso depositados/creditados na conta-corrente no 27.045-8 do Banco do
Brasil S/A – Ag. 0359-X, nos anos-calendário de 2008 e 2009.
Frise-se que o lançamento foi realizado com base nos depósitos efetuados
exatamente na conta-corrente do Banco do Brasil acima cita, cuja origem não restou
demonstrada.
Assim, conforme relatado pela fiscalização, e não provado pelo contribuinte de
forma contrária, após intimado em 23/09/2011 o contribuinte não apresentou os extratos das
contas-correntes mantidas junto ao Banco do Brasil. Em 26/09/2011, o contribuinte foi intimado
a apresentar o extrato total da conta-corrente no 27.045-8 do Banco do Brasil, que mantém junto
a outros seis titulares (Ivone Becker Bonato Kummel, Jane Kummel Lhamas Ferreira, Heloísa
Bonato Kummel Donadon, Roberto Bonato Kummel, João Paulo Kummel Anção e Sergio
Bonato Kummel) referente ao período fiscalizado e tacitamente negou-se a apresentá-los motivo
pelo qual foi elaborada Requisição de Movimentações Financeiras (RMF) ao Banco do Brasil,
com supedâneo legal no inciso I do art. 33 da Lei no 9.430, de1996, e no art. 3o do Decreto no
3.724, de 2001:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.078 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720174/2012-02

bem como pela não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966;
Quanto à quebra de sigilo bancário sem autorização judicial, tema já amplamente
e muito bem considerando pela decisão de piso, tal matéria já se encontra pacificada pelo
Supremo Tribunal Federal, quando julgou o recurso extraordinário com repercussão geral, no
qual restou decidido que a transferência de informações bancárias nas situações previstas na Lei
Complementar no 105, de 2001, é legítima e se trata de transferência do dever de sigilo da
instituição financeira para o fisco, o que não caracteriza inconstitucionalidade e pode ser feita
sem prévia ordem judicial.
Nesse sentido, o Tema 225, extraído do julgamento do RE 601.314, do STF, que
enfrentou a questão acerca do compartilhamento de informações bancárias ao Fisco, a par da LC
no 105/2001, teve o seguinte enunciado:
Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem
autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001:
Tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal
2 – INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS
Conforme já tratado no Capítulo anterior, entendo não haver nulidade do
lançamento por falta de autorização judicial para quebra do sigilo bancário, ou ainda pela
ausência de motivação, necessidade, utilidade, adequação, causa provável e base jurídica idônea,
pois o lançamento se deu em acordo com as hipóteses legalmente previstas, pois é lícito ao fisco,
principalmente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, combinada com o art. 33 da
Lei no 9.430, de 1996, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
3 – DO FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE
O início do procedimento fiscal ocorreu em 30/8/2011, em intimação dirigida ao
contribuinte, Paulo Walmor Kummel, para que apresentasse extratos de todas as contas e
aplicações financeiras movimentadas nos anos de 2008 e 2009.
Conforme relatado, em 23/9/2011, o contribuinte apresentou a documentação
exigida, exceto os extratos das contas-correntes mantidas junto ao Banco do Brasil, motivo pelo
qual em 26/9/2011 foi intimado a apresentar o extrato total da conta-corrente no 27.045-8 do
Banco do Brasil, que mantinha junto com outros seis titulares (Ivone Becker Bonato Kummel,
Jane Kummel Lhamas Ferreira, Heloísa Bonato Kummel Donadon, Roberto Bonato Kummel,
João Paulo Kummel Anção e Sergio Bonato Kummel), referente ao período fiscalizado,
intimação esta que não atendeu, e por isso foi emitida a Requisição de Movimentações
Financeiras (RMF).
O contribuinte faleceu em 21/12/2011 e, com base nos extratos fornecidos pelo
Banco do Brasil, em 29/12/2011 foi intimado (fls. 187) para que justificasse a origem da
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.078 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720174/2012-02

movimentação financeira da referida conta-corrente junto ao Banco do Brasil nos anos de 2008 e
2009.
Em resposta, o espólio, representado por Sandra Regina de Marco de Morais
(procuradora), prestou algumas informações referentes aos depósitos, informando ainda sobre o
falecimento do contribuinte em 21/12/2011; como restaram depósitos cuja origem não foi
comprovada, em continuidade, em 3/2/2012, o espólio do contribuinte foi intimado novamente a
comprovar, mediante apresentação de documentos hábeis, a origem dos recursos
depositados/creditados na conta-corrente no 27.045-8, AG. 0359-X do Banco do Brasil, nos
respectivos anos-calendário, o que foi parcialmente atendida, motivando a lavratura do auto de
infração contra o espólio de Paulo Walmor Kummel por omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários cujas origens não foram comprovadas.
Conforme se verifica, após o início do procedimento fiscal a fiscalização foi
comunicada acerca do óbito do contribuinte, e passou a intimar, a partir daí, o espólio. Deve-se
frisar que o lançamento foi efetuado sobre os depósitos realizados exclusivamente na conta-
corrente no 27.045-8- AG. 0359-X do Banco do Brasil, cuja intimação para comprovar a origem
somente foi realizada após o falecimento do contribuinte, pois, conforme informado pela
fiscalização (fls.258)
Com base nos extratos encaminhados pelo Banco do Brasil S/A, em 29/12/2011 o
contribuinte foi intimado a comprovar, mediante apresentação de documentos hábeis, a
origem dos recurso depositados/creditados na conta-corrente no 27.045-8 do Banco do
Brasil S/A – Ag. 0359-X, nos anos-calendário de 2008 e 2009.
Conforme prevê o art. 42 da Lei no 9.430, 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Nos termos da lei, a comprovação da origem dos recursos depositados em conta
bancária constitui uma obrigação de caráter personalíssimo, uma vez que presunção legal é clara
ao estabelecer que o titular, regularmente intimado, deve comprovar a origem dos recursos; dessa
forma, o ônus da comprovação não é transmitido ao espólio, razão pela qual o procedimento
fiscal, da forma como foi conduzido, ou seja, intimando o espólio a efetuar a comprovação que
por lei é exigida do titular, acarreta a nulidade do lançamento.
Nesse sentido, cito a Súmula Carf no 120:
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em
cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio,
relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da conta
bancária.
Dessa forma, entendo que o lançamento deve ser anulado e o recurso provido
com base neste Capítulo, sem prejuízo da apreciação das demais teses recursais.
4 – DA NÃO TRIBUTAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS ENTRE CONTAS CORRENTES
DO(S) MESMO(S) TITULAR (ES)
Neste Capítulo, não tendo o recorrente trazido qualquer prova, adoto a decisão de
primeira instância, com a qual convirjo, nos termos do Ricarf:
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.078 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720174/2012-02

Da não tributação dos depósitos entre CC do mesmo titular
85. A defesa informa que em face do Banco do Brasil se negar a fornecer empréstimos
necessários ao desenvolvimento da atividade rural, pois o contribuinte tinha muita idade,
a conta corrente foi aberta tendo como 1o titular o Sr. Sergio Bonato Kümmel.
86. No entanto, relata o impugnante, toda a administração do condomínio rural era
realizada pelo Sr. Paulo Walmor Kümmel.
87. Os condôminos se valiam de empréstimos contraídos junto a bancos e ao Moinho
Arapongas S/A, tendo trazido aos autos os comprovantes dessas operações.
88. No entanto, muitas vezes, os condôminos disponibilizavam recursos próprios para a
manutenção da atividade rural, sendo esses recursos depositados diretamente n
conta utilizada para pagamentos e recebimentos concernentes ao negócio em pauta, não
havendo contratos para esses empréstimos.
89. Também, alguns saques realizados pelo contribuinte em outras contas eram
realizados em valor maior que o destinado ao condomínio, e essas sobras de dinheiro
eram depositadas na conta corrente em questão.
90. Protesta que todas essas informações foram ignoradas pela autoridade fiscal.
91. Justamente por ter buscado a verdade material, a fiscalização se deparou com
ausência da comprovação da origem desses recursos que levaram à autuação
vergastada.
92. É cediço que o procedimento administrativo fiscal é em tudo semelhante a um ato
administrativo, havendo até alguns autores de renome nacional que chegam a denominá-
lo de ato administrativo simples, como Paulo de Barros Carvalho, in verbis:
Paulo de Barros Carvalho1 define lançamento como “o ato jurídico administrativo, da
categoria dos simples2, modificativos ou assecuratórios e vinculados3 mediante o qual se
declara o acontecimento do fato jurídico tributário, se identifica o sujeito passivo da
obrigação correspondente, se determina a base de cálculo e a alíquota aplicável,
formalizando o crédito e estipulando os termos de sua exigibilidade”. Posteriormente,
tratar-se-á, novamente, desta definição.
93. A doutrina denomina como atributos do ato administrativo as diferenças entre este e
o ato jurídico civil. Um desses atributos, relevante para o caso posto, é a presunção de
veracidade, que significa a inversão do ônus probatório da Administração Pública para
o administrado.
94. Assim, ao constituir o crédito tributário atacado, por meio do ato formal desenhado
por lei, respeitando a plenitude de defesa, a autoridade fiscal emantou-o comos atributos
da veracidade e da legitimidade, cabendo ao afetado implantar nos autos uma prova
enraizada de forma robusta, capaz de suportar o peso da verdade inquestionável.
95. Não nos parece razoável que a mera alegação de ausência da formalização de
contratos de empréstimos e os depósitos das sobras de dinheiro seja suficiente para
repelir a autuação.
96. De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto no
70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu
artigo 16, inciso II, e de acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil, aplicável
à espécie de forma subsidiária, caberia ao impugnante fazer a prova do direito ou do
fato afirmado na impugnação.
97. No entanto, não há nos autos um conjunto probatório capaz de deixar claro que
houve de fato depósitos de empréstimos dos condôminos e sobras de retiradas feitas pelo
contribuinte.
98. A comprovação das receitas aludidas pelo impugnante, como são de atividade rural
(alegação da defesa), deveria ter sido realizada por meio de documentos
costumeiramente utilizados para essa atividade (nota fiscal de entrada, nota fiscal do
produtor, nota promissória rural, etc).
99. O art. 16, III, do Decreto no 70.235/70, assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.078 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720174/2012-02

(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
100. Exatamente pela ausência probatória, não há como julgar procedente a
impugnação nesse aspecto.
5- DA NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS: ATIVIDADE RURAL
Nesse capítulo, sem razão o recorrente. A simples declaração dos valores na
Declaração de Ajuste Anual não tem o condão de se constituir na prova necessária. Conforme
apurado pela fiscalização, (fls. 261):
Embora a procuradora do espólio do contribuinte tenha informado que na referida
conta-corrente conjunta são depositados valores da comercialização da produção
agropecuária de todos os condôminos, ou seja, receitas da atividade rural, cumpre
esclarecer que a comprovação de tais receitas deve ser comprovada por documentos
usualmente utilizados na atividade, com nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada,
nota promissória rural vinculadas à nota fiscal do produtor e demais documentos
reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital